Tribunal: STF
Processo: RE 96478
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
- MANDATÁRIO. DESVIO DE NUMERÁRIO DA MANDANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- Inaplicação ao caso "sub judice" da Lei nº 6.899, de 9 de abril de 1981, porque a correção monetária, a partir da data em que o mandatário desviou numerário da mandante, foi deferida com arrimo na jurisprudência firmada anteriormente à vigência daquela lei, consoante a qual a reparação proveniente do ato ilícito não se cifra da obrigação de devolver determinada quantia em dinheiro, mas na de restabelecer o patrimônio do lesado ao estado em que se achava na época do dano. Recurso extraordinário não conhecido.